Tribunal: TJBA
Processo: 0116014-06.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0116014-06.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS ALBERTO NOVA FILHO, BETHA BRITO NOVA, RODRIGO BRITO DA NOVA APELADO: MAKAIA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. APLICAÇÃO DO IAC Nº 01 DO STJ. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu a execução de título extrajudicial movida contra MAKAIA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME e outros, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito exequendo, com fundamento no art. 487, II, e art. 921 do CPC. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de suspensão formal do processo como marco inicial da prescrição intercorrente, à luz do IAC nº 01 do STJ; (ii) a inexistência de inércia do credor diante da pendência de apreciação judicial de pedido de citação por hora certa (Súmula 106 do STJ); e (iii) a violação ao contraditório substancial (art. 921, § 5º, do CPC) decorrente da desconsideração dos argumentos impeditivos apresentados pelo exequente em sua manifestação prévia. III. Razões de Decidir 3. O termo inicial da prescrição intercorrente, conforme a tese vinculante firmada no IAC nº 01 do STJ (REsp 1.604.412/SC), exige a prévia suspensão da execução (art. 921, § 1º, do CPC) ou o transcurso do prazo de um ano de suspensão automática. No caso, jamais houve a suspensão formal do feito com o intuito de iniciar a contagem prescricional, o que inviabiliza a decretação da prescrição. 4. Não se configura a inércia desidiosa do credor quando a paralisação do feito decorre da demora do Poder Judiciário em apreciar requerimentos essenciais ao prosseguimento da demanda. O Apelante comprovou a existência de pedido de citação por hora certa da executada pendente de análise desde 2015 e reiterado em 2025. Aplicação analógica da Súmula 106 do STJ: "A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 5. A sentença recorrida violou o contraditório substancial e o art. 921, § 5º, do CPC. Embora o magistrado tenha intimado o exequente para se manifestar, ignorou os fatos impeditivos alegados (pendência de diligência e acórdão anterior de anulação), proferindo decisão que não enfrentou os argumentos da parte, caracterizando vício formal insanável por error in procedendo. 6. O lapso temporal entre o retorno dos autos após a anulação da primeira sentença (fevereiro de 2024) e a nova sentença de extinção (julho de 2025) é insuficiente para configurar o prazo prescricional trienal aplicável à Nota de Crédito Comercial. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com a imediata apreciação do pedido de citação por hora certa. Tese de julgamento: "É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem a prévia decretação de suspensão do feito na forma do art. 921, § 1º, do CPC, e sem o transcurso do prazo legal após o término da suspensão, especialmente quando há pedido de diligência do credor pendente de apreciação judicial, o que afasta a inércia exclusiva do exequente e configura violação ao contraditório substancial." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0116014-06.2010.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como apelados, MAKAIA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de sessões, __ de _______ de ____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça